Tribunal: TJDFT
Processo: 0720759-94.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 14 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CONDUTA SOCIAL. AFASTAMENTO. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. REINCIDÊNCIA DO RÉU. MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há como acolher o pleito de absolvição sob o fundamento de insuficiência de provas.
2. O cometimento de novo crime ao longo do cumprimento de pena é conduta reprovável e enseja a valoração negativa da conduta social do réu.
3. A reincidência justifica o estabelecimento de regime prisional mais gravoso, mostrando-se correta a estipulação do semiaberto para o início do cumprimento da pena, mesmo que a condenação seja inferior a 04 (quatro) anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao agente.
4. Recurso conhecido e não provido.